Tribunal: TJBA
Processo: 8011339-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011339-91.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: LIVIA SOUZA BARBOZA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Conversão em execução. Indeferimento. Bem não localizado. Ausência de prévia expedição e cumprimento de mandado de busca e apreensão pelo oficial de justiça. Diligências administrativas insuficientes. Inteligência do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69. Requisito legal não preenchido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento improvido.